Tribunal: TJSP
Processo: 1032598-71.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Moldador de plástico por injeção - Acidente típico - Lesão no membro superior direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Moldador de plástico por injeção - Acidente típico - Lesão no membro superior direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: entendimento desta C. Câmara quanto à observância do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032598-71.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido DAVI CÉSAR RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, observando-se a suspensão do
processo determinada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2
VOTO No 1779
REMESSA NECESSÁRIA No 1032598-71.2016.8.26.0602 Sorocaba
APELANTE: Juízo Ex officio
APELADO: Davi César Ribeiro
INTERESSADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Alessandra Lopes Santana de Mello
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Moldador de plástico por injeção - Acidente típico -
Lesão no membro superior direito - Incapacidade
parcial
e
permanente
comprovada
-
Nexo
-
Configuração - Presente relação de causa e efeito
entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: entendimento desta C.
Câmara quanto à observância do artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria.”
-
Nada
obstante,
é
necessário
obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 -
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no
período de gozo de auxílio-doença relacionado à
mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
3
pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para
imediata implantação do benefício.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDA,
OBSERVADA
A
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
DETERMINADA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 162/67) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a partir de termo inicial a ser fixado na fase de execução, de acordo
com o que ficar decidido no julgamento do tema 862 pelo C. STJ, observando-se
a prescrição quinquenal e suspendendo-se o benefício em caso de recebimento
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, se o caso. Além disso, acrescentou
à condenação o abono anual e demais consectários legais. Os honorários
advocatícios foram fixados em 10% dos valores em atraso devidos até a
sentença. Foi determinada a remessa necessária.
Ausente recursos voluntários (fls. 172).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
“moldador de plástico por injeção”, veio a sofrer acidente de trabalho em
22/03/2014, experimentando lesão em seu membro superior direito, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a
concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 22) e concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário, cessado em 06/10/2014 (fls. 47/48 e 72/73), relacionado ao
evento traumático sofrido (fls. 53/56).
O trabalho técnico realizado pela Dra. Maria do Patrocínio Santos
Maia
Lopes
(fls.
127/140)
foi
bem
fundamentado
e
não
combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, o nexo causal restou demonstrado ante a emissão de
CAT, a concessão administrativa de benefício de natureza acidentária, bem
como pelo teor do laudo pericial, o qual atestou a relação de causalidade entre
a lesão sofrido e o acidente noticiado.
Por outro lado, quanto ao prejuízo laborativo, concluiu a perita
judicial que a incapacidade do autor é parcial e permanente para o exercício
de suas funções habituais, mormente em razão da dificuldade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
4
movimentação e da perda de força motora do segmento afetado, destacando
a possibilidade de o periciado desempenhar outras tarefas, de acordo com suas
limitações.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o acidente do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, era mesmo tranquila a
conclusão de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No que tange à data de início do benefício, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte conforme
definido na r. sentença , suspendendo-se o feito após o presente julgamento,
até definição da questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
5
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
De mais a mais, considerando que a r. sentença é ilíquida e foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios
deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em
que o respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§11).
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício, agora confirmada pela Turma Julgadora, e da suspensão do feito em
cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, suscetível de
causar prejuízo à parte autora, possível a concessão da tutela de urgência para
imediata implantação do auxílio-acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que haja
determinação de suspensão processual determinada no julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza que
o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou não
fazer, conceda a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1032598-71.2016.8.26.0602
- Nome do segurado:
Davi César Ribeiro
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente (94)
- D.I.B.
07/10/2014
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária, observando-se a suspensão do processo determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
6
MARCO PELEGRINI
Relator